Tribunal: TJMT
Processo: 1037221-16.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037221-16.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARINEUZA LUIZ TEIXEIRA SILVA - CPF: 001.222.731-50 (APELADO), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), MARINEUZA LUIZ TEIXEIRA SILVA - CPF: 001.222.731-50 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1037221-16.2020.8.11.0002.

APELANTES:
MARINEUZA LUIZ TEIXEIRA SILVA e BRADESCO SAÚDE S/A.

APELADOS:

OS MESMOS.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE ÁREA – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA QUE EXCLUA O PROCEDIMENTO – INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA – NEGATIVA DO PROCEDIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – TERMO INCIAL DOS JUROS – RELAÇÃO CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUBÊNCIA INCIDINDO SOBRE O PROVEITO ECÔNOMICO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o DO CPC -
PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A operadora de plano de saúde, em razão da recusa indevida, deve ressarcir o consumidor com os valores comprovadamente desembolsados pelo serviço de transporte de UTI aéreo, bem como, deve arcar com a indenização por dano moral por desconsiderar o quadro clínico do autor que gerou sofrimento e aflição que não se configuram como mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual.

Obtido o proveito econômico, a verba sucumbencial deve ter como base tal valor, nos termos do art. 85 §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1037221-16.2020.8.11.0002.

APELANTES:
MARINEUZA LUIZ TEIXEIRA SILVA e BRADESCO SAÚDE S/A.

APELADOS:
OS MESMOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
MARINEUZA LUIZ TEIXEIRA SILVA e BRADESCO SAÚDE S/A
, visando reformar a sentença de Id. 223292169, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no 1037221-16.2020.8.11.000,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial ara condenar o requerido Bradesco Saúde ao ressarcimento integral da despesa com UTI aérea no importe de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do desembolso.

A primeira apelante MARINEUZA LUIZ TEIXEIRA SILVA, sustenta, em síntese, que fora configurado o ato ilícito capaz de ensejar a condenação em danos morais.

Por sua vez, o segundo apelante BRADESCO SAÚDE S/A, assevera que não há previsão expressa acerca da UTI área no contrato entabulado entre as partes.

Aduz que deve prevalecer o pacto avençado, ao argumento que não há qualquer cláusula abusiva que possibilite a interpretação mais benéfica ao consumidor.

Defende a legalidade do contrato firmado entre as partes, devendo ser afastadas as obrigações que não foram assumidas em seus termos.

Subsidiariamente, requer a correta aplicação do termo inicial quanto aos juros de mora, ao argumento de que estes devem incidir desde a data da citação, mesmo porque a relação debatida nos autos é de origem contratual.

Aponta, ainda, que os honorários devem observar o proveito econômico obtido no feito.

Ambas as partes apresentaram as contrarrazões nos ids. 223292181 e 223292182, refutando respectivamente as razões recursais.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

Consoante se verifica dos autos a apelante Marineuza aduziu, em síntese, que mantém, desde julho de 2015, vínculo contratual de assistência de saúde com a requerida Bradesco Sáude, tendo como dependentes seu marido e seus filhos.

Afirmou que, em 21/04/2019, seu filho e dependente IVAN HENRIQUE TEIXEIRA E SILVA deu entrada no Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), em Foz do Iguaçu/PR, vítima de acidente com explosão de gás de cozinha, sendo internado conforme relatório médico.

Aduziu que, após realizar os primeiros atendimentos e procedimentos cirúrgicos de urgência (24/04/2019), o Dr. João Antônio Pires, médico responsável pelo atendimento, prescreveu a transferência do paciente ao Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba/PR, visto que aquela unidade de saúde é referência em grandes queimados.

Alegou que, com base na prescrição, no dia 24/04/2019, a assistente social Wanessa Maciel da Silva solicitou ao requerido a autorização do transporte do paciente, sendo, contudo, informada que o plano não contemplava a UTI aérea, mas tão somente a terrestre.

Desse modo, ajuizou a ação ordinária buscando o ressarcimento material acerca dos valores despendidos com o transporte, bem como a condenação do Bradesco Saúde ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a parte apelada Bradesco a ressarcir o prejuízo material indicado na inicial.

Pois bem.

De início, cumpre esclarecer que à espécie aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 469 do STJ, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas favoravelmente ao consumidor aderente, mormente em virtude dos frequentes abusos das empresas de seguro de saúde e diante da natureza jurídica dos serviços prestados.

Nesse sentido, vejamos os ensinamentos de Cláudia Lima Marques:

"
Apesar da Lei 9.656/98, na sua versão atual, nominar os antigos contratos de seguro-saúde como planos privados de assistência à saúde, indiscutível que tanto os antigos contratos de seguro-saúde, os atuais planos de saúde, como os, também comuns, contratos de assistência médica possuem características e, sobretudo uma finalidade em comum: o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a saúde do consumidor e de sua família ou dependentes. Mencione-se, assim, com o eminente Professor e Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que: 'dúvida não pode haver quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor sobre os serviços prestados pelas empresas de medicina em grupo, de prestação especializada em seguro-saúde. A forma jurídica que pode revestir esta categoria de serviços ao consumidor, portanto, não desqualifica a incidência do Código do Consumidor. O reconhecimento da aplicação do Código do Consumidor implica subordinar os contratos aos direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6o do Código
(...)". (Contratos no Código de Defesa do Consumidor - O novo regime das relações contratuais, 4a ed., Revista dos Tribunais, p. 399).

Assim, a interpretação sobre a cobertura ou não de determinado procedimento médico deve ser realizada de acordo com as normas consumeristas.

No caso em apreço, observa-se que o médico responsável requereu o transporte aéreo com urgência, uma vez que a cidade de Curitiba possui centro de especialidade para grandes queimados, como era a situação do filho da apelante Marineuza, senão vejamos:

Desse modo, restou demonstrada a necessidade e urgência da transferência do filho da apelante, mediante UTI aérea, para outra cidade, sendo que não havia qualquer cláusula excluindo o procedimento, não podendo a operado se eximir de sua responsabilidade, uma vez que era evidente o risco de morte no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Egrégia Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REEMBOLSO DE DESPESAS COM UTI AÉREA – INDICAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A URGÊNCIA – COMPROVAÇÃO - TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) - RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Se demonstrado nos autos que o autor necessitava de transferência, via UTI aérea, solicitada pelo médico responsável com a indicação de urgência em razão de seu estado de saúde para tratamento em outra cidade, faz jus o apelado ao reembolso das despesas com sua remoção.

Ainda que haja expressa previsão contratual aduzindo que a transferência, via UTI aérea, não é coberta pelo plano de saúde, o STJ já firmou posicionamento no sentido de que demostram abusivas as cláusulas que limitam a espécie de tratamento necessário a cura ou melhora do paciente vez que “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura.-
(N.U 1001542-81.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

Desse modo, é de rigor a manutenção da sentença no ponto em que determinou o ressarcimento dos danos materiais apontados na inicial.

Sobre o dano moral, a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria natureza humana.

São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida (Código Civil, arts. 1o e 2o). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana ." (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., ver. e amp. SP, Atlas, 2010, p. 82)”.

Quanto a este ponto, restou clara a necessidade do procedimento pretendido, bem como de que não havia qualquer cláusula excluindo o respectivo transporte aéreo, motivo pelo qual, como base na interpretação mais benéfica ao consumidor, é de rigor a responsabilização civil com danos morais.

No que se refere ao montante a título de dano moral, este deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa.

Nesse contexto, a situação vivenciada pela parte autora, a qual teve de vivenciar seu filho com queimaduras em 80% do corpo, na angustia de transporte aéreo para hospital com melhores condições e tratamento especializado, colocando em risco a vida do mesmo, bem como a negligência da empresa, entendo que deve ser fixado o montante de R$

10.000,00 (dez mil reais), com
juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em relação aos pedidos subsidiários do apelante Bradesco Saúde, estes merecem prosperar, mesmo porque em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

No que se refere aos honorários, no caso dos autos foi obtido proveito econômico pela parte autora Marineuza, motivo pelo qual a verba sucumbencial deve ter como base tal valor, nos termos do art. 85 §2o do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela apelante
MARINEUZA LUIZ TEIXEIRA SILVA
, para condenar a requerida Bradesco Saúde S/A ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com
juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, por se tratar de responsabilidade contratual.

Bem como,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo recorrente BRADESCO SAÚDE S/A, apenas para fixar que os juros de mora devem incidir a partir da citação e os honorários de sucumbência devem ter como base o proveito econômico obtido nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024